Tribunal: TJDFT
Processo: 0006183-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006183-27.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA JESUS DA SILVEIRA, CARLOS ROBERTO GRUBBA, PAULO ROBERTO MELO LEAL, CLAUDIO MERKLE, RAULINO ROSSKAMP, MELQUIOR BENINCA, OSNY LOURENÇO KRUGER D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, o que o faço no duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator